Tribunal: TCU
Processo: 028.722/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2374/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra os termos do Acórdão 1121/2020-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 6/5/2020 (Ata 15/2020 - Plenário). considerando que o interessado acima nominado foi notificado da deliberação recorrida na data de 13/5/2020; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 5/6/2020, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal (R001), e em determinar o envio de cópia da presente deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 028.722/2010-8 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92) 1.2. Interessados: Helio José Tavares (XXX.404.704-XX); Helio José Tavares (XXX.404.704-XX); Maria Celeste Manso de Carvalho (XXX.204.561-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.